Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA ANTERIOR PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. ( )” (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Hipótese em que o apelante foi intimado pelo Portal de Intimação Eletrônica – Portal Eletrônico em 08/04/2022 (5o, §1o da Lei 11.419/2006), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 11/04/2022 (art. 231, V do CPC); não tendo havido expediente forense de 13/04/2022 a 17/04/2022 e 21/04/2022, termo final o dia 05/05/2022. Manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 06/05/2022.

3. Apelação não conhecida.